Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722381-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 73567188), intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator